Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713294-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA MARIA ALVES, PATRICIA SILVA PEREIRA SARTORY Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo cingira-se, em suma, à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos principais, assim como à perquirição acerca da fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21. Sucede que, aviado o vertente agravo e desprovida a pretensão reformatória do ente distrital, o ora embargante noticiara o advento de julgamento de parcial procedência no bojo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que aviara almejando a desconstituição do título exequendo. Do cotejo dos autos subjacentes, depreende-se, ademais, que o Juízo a quo proferira decisão[1] determinando a suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado da ação rescisória indicada. Diante do fato jurídico novo, defronte o julgamento de parcial procedência da ação rescisória nomeada, sobeja pendente questão prejudicial externa hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame deste agravo. É que eventual rejeição da pretensão rescisória ensejará a retomada do executivo subjacente na conformação do decidido pelo provimento agravado, levando à conclusão de que a postulação reformatória continuará hígida na parte em que trata de excesso de execução. Em contrapartida, preservado o julgado que resolvera originalmente a rescisória, estes declaratórios restarão irreversivelmente prejudicados, tornando inviável que sejam imediatamente resolvidos de molde a ser prestigiada a efetividade que é esperada da prestação jurisdicional. Ante essas inferências, suspendo o trânsito processual do vertente recurso até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. Outrossim, retire-se o processo da pauta em que encontra-se inserido. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator